Tribunal: STF
Processo: ADI 57
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-31
Data de publicação: 1991-10-31

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  CONFEDERAÇÃO   DAS
ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO BRASIL. ILEGITIMIDADE. CF/88, art. 103, IX.
         Falta de legitimação da requerente, que não  e  entidade  de
classe com habilitação constitucional  para  a  propositura  de  ação
direta de inconstitucionalidade, por não  representar  associados  de
uma mesma categoria, e sim entidades de natureza heterogenea.
         Ação direta de inconstitucionalidade de que não se  conhece.